Tribunal: TJPA
Processo: 0027377-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027377-76.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIEZER MOREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, §4º, inciso iv, do cpb. Recurso defensivo pela absolvição. Princípio do
in dubio pro reo
. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Provas suficientes. Palavra da vítima. Valor probante. Reconhecimento pessoal. Validade. Recurso ministerial pela condenação por roubo majorado. Art. 157, §2º, Inciso ii, do cpb. Insuficiência de provas sobre violência ou grave ameaça. Manutenção da condenação por furto qualificado. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Eliezer Moreira Alves contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB.

II. Questões em discussão

2. A defesa pleiteia a absolvição do réu, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência probatória e irregularidades no reconhecimento do acusado.

3. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, alegando que a subtração ocorreu mediante violência contra a vítima.

III. Razões de decidir

4. A prova dos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e o reconhecimento pessoal do réu pela vítima, é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probante.

5. Quanto ao recurso ministerial, não há provas suficientes de que a subtração do bem ocorreu mediante violência ou grave ameaça, sendo correta a tipificação do crime como furto qualificado, e não roubo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. A desclassificação de roubo para furto se impõe na ausência de provas robustas de violência ou grave ameaça.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, inciso IV; CP, art. 157, §2º, inciso II; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ELIEZER MOREIRA ALVES, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Eliezer Moreira Alves à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.11.2019, por volta de 12h30, o acusado, em união de vontades e comunhão de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da vítima Barbara Silva de Sarges, no momento em que ela entraria em um ônibus. Ato contínuo, três deles a seguraram com força, enquanto outro desferiu um soco em suas costas. Após, o acusado abriu a bolsa da vítima e retirou o aparelho celular. Em seguida, os quatro indivíduos empreenderam fuga para locais distintos. Porém, agentes da Polícia Militar, acionados pela vítima, conseguiram localizar o réu, ainda nas proximidades daquele lugar. Conduzido à Delegacia de Polícia competente, ele foi imediatamente reconhecido pela vítima.

Em
razões recursais
, a defesa de
ELIEZER MOREIRA ALVES
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer a sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido a sentença condenatória baseada apenas na palavra da vítima obtida em sede extrajudicial, assim como no
reconhecimento feito por ela, em desobediência ao art. 226 do CPP
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que o réu seja
condenado pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, pelo qual fora denunciado, alegando restar suficientemente provado que a subtração ocorreu por meio de violência contra a vítima.

Em
contrarrazões
, o apelado requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a sentença que o condenou por furto qualificado, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório em relação ao crime de roubo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa de ELIEZER MOREIRA ALVES, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer a sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido a sentença condenatória baseada apenas na palavra da vítima obtida em sede extrajudicial, assim como no
reconhecimento feito por ela, em desobediência ao art. 226 do CPP
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima em sede policial e das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha Wheligton Alves Nolasco, policial militar, afirmou que estava saindo do hospital Porto Dias quando foi acionado por populares informando que ocorrera um assalto; momento depois, a vítima se aproximou e informou que fora assaltada, tendo o réu e mais dois indivíduos a empurrado e tomado seu telefone celular, não tendo conseguido recuperar seus pertences. Disse que a vítima realizou o reconhecimento do indivíduo, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

A testemunha Saulo Pereira Araújo, policial militar, declarou que estava saindo do hospital Porto Dias quando a vítima informou que havia sido assaltada, momento em que saíram em diligências para prender o réu, tendo sido relatado pela vítima que o indivíduo estava na companhia de outras pessoas que auxiliaram o roubo. Afirmou que a vítima reconheceu o acusado. Por fim, afirma que também reconhece o indivíduo presente na sala de audiências como aquele que prendeu no dia dos fatos.

A vítima Barbara Silva de Sarges não foi ouvida em Juízo. Todavia, em sede policial relatou (ID nº 19511201 - Pág. 3):

“(...) QUE: Que hoje 17/11/2019, por volta das 12:30, havia acabado de sair de um curso e se dirigiu a parada de ônibus; Que quando chegou a parada já avistou quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher; Que se afastou um pouco e fez parada para o seu ônibus, no entanto, quando o coletivo parou não abriu a porta imediatamente, foi então que os quatro infratores lhe alcançaram e lhe seguraram com força pelo braço, sendo que um deles ainda lhe deu um soco nas costas, outro disse para ficar quieta e não falar nada, enquanto que um terceiro abriu a mochila que estava em suas costas e subtraiu o aparelho celular Motorola Moto G5 plus, de cor amarela, com chip Tim (998135807); Que após o roubo eles se separam e um deles foi em direção ao hospital Porto Dias; Que algumas pessoas que estavam próximas ajudaram a depoente a chamar uma viatura da Polícia Militar que passava próximo ao local, a qual conseguiu capturar o suspeito que soube se chamar Eliezer Moreira Alves, porém este não estava mais de posse do seu aparelho celular; Que afirma com absoluta certeza que durante a ação criminosa, quem abriu a sua bolsa e retirou o aparelho celular foi o nacional detido e conduzido a esta seccional; Que foi orientada pelos policiais militares que se dirigisse a delegacia e já estava nesta seccional quando a guarnição chegou com o suspeito e viu novamente quando ele entrou e pode afirmar com absoluta certeza a participação dele no roubo. (...)”

O acusado, por sua vez, não foi ouvido em Juízo, porque declarado revel.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima na polícia não pode ser desprezada
, eis que se mostra coesa, firme, congruente e está em
perfeita correlação com a prova testemunhal colhida em Juízo.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que obtida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio dos depoimentos testemunhais que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva por parte do acusado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Frise-se que, em relação ao reconhecimento do acusado, a ofendida o indicou diretamente, eis que
o reconheceu no momento em que ocorria o roubo
.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também nos depoimentos dos policiais que localizaram o réu, logo após ele ter cometido o crime, por indicação da própria vítima
, que viu para onde ele seguiu, depois de tomar-lhe o aparelho celular.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO E NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. III - De mais a mais, "esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/9/2022). IV -
Na presente hipótese, com bem destacado pela sentença condenatória "não se vislumbra a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal feito pela vítima, sobretudo porque ela esteve presente no local de apreensão do representado e o identificou como autor do roubo no momento em que ele se encontrava perfilado com outros indivíduos. Ademais, a vítima ofertou descrição das características físicas do representado e de seu vestuário, logo após a prática do roubo, assim como identificou, de forma minuciosa, sua conduta na ação infracional, tudo regularmente consignado na fase pré-processual
, perfazendo, por conseguinte, o procedimento previsto no artigo 226, do CPP" (fl. 31). V - Consignando, ainda, a Corte estadual que "em juízo, a vítima D. reconheceu o adolescente" (fl. 23). Assim, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal: o reconhecimento em sede policial corroborado por outras provas colhidas em juízo; bem como o depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo. Precedentes. VI - Por fim, no caso em tela, clara está a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o paciente cometeu o ato infracional sob exame, mediante violência. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 828.704/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023)

Portanto, tendo em vista os firmes depoimentos das testemunhas e das vítimas,
não há que se falar em sua

absolvição
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Almejada Condenação Pelo Crime de Roubo Majorado

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que o réu seja
condenado pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, pelo qual fora denunciado, alegando restar suficientemente provado que a subtração ocorreu por meio de violência contra a vítima.

Também não assiste razão ao
dominus litis
.

É certo que, como dito acima, por ocasião do exame do apelo defensivo, o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial não pode ser desmerecido, pois corroborado pelos depoimentos testemunhais em Juízo.

Todavia, aquelas declarações apenas se prestam, a meu ver, para comprovar ter sido o réu o autor do crime
.
Não são capazes, por outro lado, de demonstrar, com a certeza necessária, a prática de violência ou grave ameaça para com a vítima
.

Os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial, alhures transcritos, não são suficientes a corroborar a versão da vítima de que fora agredida
. Eles apenas afirmam que prenderam o réu, após a ofendida reconhecê-lo como a pessoa que, juntamente com outras não identificadas, subtraiu seu celular; não são suficientes, contudo, a evidenciar o suposto empurrão e o soco que a vítima levou no momento do crime, já que ela própria não foi ouvida em Juízo.

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu pelo crime de roubo, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) As provas produzidas não permitem que se realize um juízo de certeza sobre o cometimento do crime de roubo pelo denunciado, tendo em vista que as únicas testemunhas não apresentaram versão sólida sobre as circunstâncias da ação criminosa, mais precisamente que tipo de violência ou grave ameaça teria sido perpetrada na oportunidade em face da vítima. Não obstante, em que pese não haver provas contundentes de que a ação criminosa envolveu grave ameaça ou violência contra a vítima, as provas produzidas em sede de instrução processual deixam evidente que o denunciado, mediante concurso de pessoas, subtraiu o aparelho celular dela, motivo pelo qual conclui-se que ele cometeu o delito de furto.

Em que pese a vítima ter declarado em sede inquisitorial que quatro pessoas, dentre as quais três homens e uma mulher, teriam participado de uma ação criminosa contra ela, que envolveu um soco em suas costas, ameaça e a subtração de seu aparelho celular da mochila que estava carregando, a violência e a grave ameaça relatadas não foram satisfatoriamente ratificadas durante a instrução processual.

É que a vítima não foi ouvida, enquanto aferiu-se discrepâncias sobre tais circunstâncias nas versões apresentadas pelas testemunhas em juízo.

O policial militar Wellington Nolasco relatou em juízo que teria presenciado a vítima informando que não foi agredida, mas tão somente empurrada pelos criminosos, durante a subtração de seu aparelho celular, enquanto o policial militar Saulo Araújo declarou em juízo que viu a vítima informar que o réu a empurrou, desferiu-se um soco e puxou seu celular.

De plano, observa-se divergência substancial entre as versões das referidas testemunhas, na medida em que um afirma que a vítima negou agressão, tendo a outra informado que ela teria relatado ter recebido um soco do réu. Por conseguinte, ainda que a vítima tenha, em sede inquisitorial, declarado que foi agredida com um soco, as contradições substanciais reveladas nos depoimentos judiciais das testemunhas acerca de dita agressão impedem que se conclua que a vítima fora, de fato, agredida com um soco durante a ação criminosa.

Sabe-se que os depoimentos prestados sem o crivo da ampla defesa e do contraditório precisam ser satisfatoriamente corroborados em juízo, o que somente ocorre quando há elementos probatórios seguros e contundentes produzidos durante a instrução processual no sentido em questão.

Não bastasse, nem mesmo as versões uníssonas dos policiais sobre o suposto empurrão pode ser considerada como comprovada, pois se trata de circunstância elementar para a caracterização do crime de roubo mediante violência que não fora sequer descrita na denúncia tampouco mencionada pela vítima na esfera policial, o que torna demasiadamente temerário e incerto concluir que a subtração do aparelho celular da vítima fora cometida, de fato, por meio de um empurrão. (...)”

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que reputo correta a tipificação dada pelo magistrado
a quo,
imputando ao réu a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o acusado tenha praticado a violência a quando da subtração do bem da vítima, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar tal fato, de maneira suficiente e segura
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação. A improcedência da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de roubo é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca da utilização de violência ou grave ameaça. A insuficiência de provas atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.
(TJDFT - Acórdão 1907720, 07052131420238070019, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CABIMENTO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extraindo-se dos autos que as provas produzidas não foram suficientes para demonstrar o emprego de violência ou grave ameaça na conduta do apelante, esta deve ser desclassificada para o crime de furto. 2. A despeito de se entender que, via de regra, a reincidência é circunstância capaz de impedir a aplicação do princípio da bagatela, esta conclusão tem sido relativizada ocasionalmente em razão da conjuntura concreta que permeia determinados casos. 3. A reincidência, por si só, não deve afastar o princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, insculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT - Acórdão 1870955, 07335381820218070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024